Tribunal: TJBA
Processo: 8015237-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015237-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JORGE VINICIUS DE SOUZA SANTANA PIANO e outros (3)

Advogado(s): ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO

“EL PATRÓN”
.
SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À LAVAGEM DE DINHEIRO, AGIOTAGEM, EXTORSÃO, JOGO DO BICHO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ENTRE OUTROS DELITOS
.

PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO PELA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO.
SÚMULA 52 DO STJ.
COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ALEGADAS
DESPROPORCIONALIDADE E
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE PENA HIPOTÉTICA NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES.
PERICULUM LIBERTATIS
QUE NÃO SE ESVAZIA COM O MERO DECURSO DO TEMPO. FINALIDADE CAUTELAR PRESERVADA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente, apontando constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar superior a dois anos, bem como desproporcionalidade da prisão, no contexto de ação penal decorrente da “Operação El Patrón”, que apura a atuação de organização criminosa voltada à prática de diversos delitos, incluindo lavagem de capitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva é desproporcional ou passível de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de excesso de prazo é afastada, pois a instrução criminal encontra-se encerrada, com apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e abertura de prazo para memoriais da defesa, incidindo a Súmula 52 do STJ.

4.
O exame do excesso de prazo não se limita à soma aritmética de prazos legais, devendo considerar a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, especialmente em processos complexos.

5.
A ação penal envolve macrocriminalidade organizada, com pluralidade de réus, múltiplas imputações e diversas medidas cautelares, o que justifica eventual dilação temporal sem caracterizar desídia estatal.

6.
Não há paralisação indevida imputável ao Poder Judiciário, tendo o feito tramitado regularmente, inclusive com diligências requeridas pela própria defesa.

7.
A tese de desproporcionalidade da prisão preventiva com base em pena hipotética não se sustenta, pois a fixação do regime inicial depende de eventual condenação e análise do conjunto probatório.

8.
A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos fundamentos cautelares, não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o mero decurso do tempo.

9.
A gravidade concreta dos fatos e a atuação contínua da organização criminosa evidenciam o periculum libertatis, justificando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

2.
A aferição de excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, especialmente em processos complexos.

3.
A prisão preventiva não pode ser considerada desproporcional com base em pena hipotética ou regime prisional futuro.

4.
A persistência dos fundamentos cautelares, especialmente o risco à ordem pública em contexto de organização criminosa, legitima a manutenção da custódia preventiva.

5.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não suficientes para neutralizar o periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 402.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020; STJ, AgRg no HC nº 741.145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 805.262/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 209.369/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, Súmula 52.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8011796-26.2026.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
EDUARDO BARRETTO CHAVES
(OAB/BA 46.815),
FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA
(OAB/BA 24.391),
ADERBAL DE ALMEIDA NETO
(OAB/BA 55.314) e
ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ
(OAB/BA 67.472)
, como Paciente,

BRUNO BORGES FRAN
Ç
A
, e, como Impetrado,
o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente

Habeas Corpus,

JULGAR PREJUDICADA

a tese de excesso de prazo e, quanto às demais teses,

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 05 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01